Tribunal: STF
Processo: RE 75126
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-12
Data de publicação: 1974-09-12

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO ADULTERINO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO
INDEPENDENTEMENTE DE PROVA PRE- CONSTITUIDA DA PATERNIDADE, QUE PODE
SER APURADA, EM SEGREDO DE JUSTIÇA E PARA O SÓ EFEITO DA PRESTAÇÃO
ALIMENTICIA, NO CURSO DA PROPRIA AÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, A VISTA
DA DIVERGENCIA DE JULGADOS, MAS REJEITADOS. VOTOS VENCIDOS.